Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-71.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000967-71.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARAGUAIA MINING & STONES LTDA Advogado(s): EZUS RENATO SILVA CARDOSO APELADO: COLINAS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais. A apelante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática equivocada, ao argumento de que, embora a decisão que deferiu o parcelamento das custas tenha sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de abril de 2025, a comunicação no sistema PJe somente ocorreu em 12 de junho de 2025. Afirma que realizou o pagamento da primeira parcela em 30 de junho de 2025, dentro do prazo que entende correto, contado da intimação no portal eletrônico, invocando boa-fé e o entendimento firmado no EAREsp 1.663.952/RJ. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se, diante da duplicidade de comunicações do ato judicial, deve prevalecer, para fins de contagem do prazo para recolhimento das custas iniciais, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou a posterior ciência registrada no sistema PJe, bem como se o pagamento efetuado após o prazo contado da publicação oficial impede a extinção do feito com base no art. 290 do CPC. III. Razões de decidir: A Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ n. 569/2024, instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional como meio oficial de publicação dos atos judiciais, estabelecendo a prevalência da publicação oficial sobre outras formas de comunicação eletrônica, que possuem natureza meramente informativa. A posterior disponibilização da comunicação no portal do PJe não tem o efeito de reabrir prazo processual já iniciado a partir da publicação oficial, razão pela qual a contagem do prazo para recolhimento das custas deve observar a data da publicação no diário eletrônico. O precedente invocado pela apelante, EAREsp 1.663.952/RJ, não conduz à reforma da sentença, pois a matéria foi afetada no Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1180, ainda pendente de julgamento, além de ter havido superveniência de regulamentação administrativa específica do CNJ sobre a prevalência do DJEN. No caso concreto, a decisão que determinou o recolhimento das custas foi publicada em 14 de abril de 2025, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente. Como o pagamento da primeira parcela somente ocorreu em 30 de junho de 2025, restou configurado o descumprimento do prazo legal, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional prevalece, para fins de contagem de prazo processual, sobre comunicação posterior realizada no sistema PJe, que possui caráter meramente informativo. 2. O recolhimento das custas iniciais após o prazo contado da publicação oficial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000967-71.2025.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como parte recorrente ARAGUAIA MINING & STONES LTDA. e parte recorrida COLINAS TRANSPORTES LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA